Tribunal: TJDFT
Processo: 0703648-07.2021.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA A PRETEXTO DE VÍCIO NO JULGADO. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, não se justifica o acolhimento dos embargos declaratórios.

2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria de mérito e devem observar as hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal.

3. Declaratórios conhecidos e desprovidos.